Tribunal: TJBA
Processo: 8074142-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074142-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: LUCIENE CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS (OPME). ALEGAÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO. EXECUÇÃO DO ATO JUDICIAL. IRREVERSIBILIDADE FÁTICA. INOCUIDADE DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado no bojo de Agravo de Instrumento. O recurso principal impugnava decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou que a operadora de saúde custeasse procedimento cirúrgico e materiais (OPME) à parte autora. A agravante sustentou a legalidade da negativa de cobertura e a ocorrência de periculum in mora inverso, defendendo prejuízo financeiro de difícil reparação.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, à luz dos requisitos legais para tanto, da proteção ao direito à saúde e da irreversibilidade do ato judicial já consumado.

III. Razões de decidir
A concessão de efeito suspensivo exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.
O direito à saúde deve prevalecer sobre o risco de dano patrimonial à operadora de plano de saúde, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a negativa de cobertura de material cirúrgico essencial é abusiva.
A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência dominante que prioriza a proteção da saúde do beneficiário.
O cumprimento da tutela, com realização presumida do procedimento, torna inócua a pretensão de suspensão.
A causa encontra-se em fase de instrução, com perícia médica designada, momento adequado para eventual rediscussão sobre o ônus financeiro do procedimento.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não se concede efeito suspensivo a decisão que determina cobertura de cirurgia e materiais (OPME) por plano de saúde, quando ausente probabilidade de provimento do recurso e presente risco à saúde da parte.
2. A irreversibilidade do ato judicial já cumprido impede a suspensão de seus efeitos.
3. Discussões sobre o impacto financeiro da medida devem ser postergadas para a fase de instrução, mediante prova técnica adequada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 995, parágrafo único; CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; TJBA, AI 8033813-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento de
nº
8074142-81.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça